Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727325-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: PV PATIO COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA, AMARANTO COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA. DE S P A C H O Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso ID 61096900. Nesse contexto, concedo à parte recorrente, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Outrossim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator